Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CAUSA MADURA. AVANÇO AO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 1.016 E 952 STJ. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE AS FAIXAS. RN 63/03 DA ANS. REAJUSTE ANTES DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RECONHECIMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É reconhecida a nulidade da sentença, por não apreciar a integralidade do pedido, em violação ao disposto no art. 492 do CPC. 1.1. O Tribunal decide o mérito, por estar o processo em condições de imediato julgamento, com suporte no art. 1.013, §3o, II, do CPC.
2. É rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à presença de inovação recursal, visto que, na interpretação do pedido, deve-se considerar o conjunto da postulação, com suporte nos arts. 322, §2o, c/c 1.013, §3o, II, do CPC.
3. O STJ firmou a compreensão (Temas 1.016 e 952) de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual, familiar ou coletivo, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válido, desde que sejam obedecidos certos critérios, dentre os quais estão as disposições da Resolução Normativa n° 63 de, 22 de dezembro de 2003 da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais exigem que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas" e que o "valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária".
4. Acolhe-se a conclusão alcançada pela perícia, de que, no caso, o valor do reajuste fixado para a última faixa etária não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
5. A prova de que houve a cobrança de reajuste no mês anterior ao devido, em relação a um dos beneficiários, autoriza a repetição do indébito, em dobro, porque injustificável a cobrança efetuada, com suporte no parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Dada a sucumbência parcial de ambas as partes, os ônus sucumbenciais são redimensionados para serem as partes condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 50% para cada uma, com base no art. 86 do CPC. Os honorários advocatícios são fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §2o, do CPC.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.